Tribunal: TJMT
Processo: 1016026-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016026-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDREIA WEISS - CPF: 039.016.399-69 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO – EVIDENCIADO – DEMORA INJUSTIFICADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A demora excessiva e injustificada do Poder Público para análise de processo administrativo, em dissonância ao princípio da celeridade e razoável duração do processo é suficiente à autorizar a suspensão dos efeitos do termo de embargo, até o julgamento do processo de origem.

2. Decisão mantida.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível
da
Comarca de Sinop/MT,
o qual deferiu a liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 2104411789, em trâmite perante a SEMA/MT
.

Em
suas razões, aduz o agravante que, na origem, trata-se de
ação ordinária proposta por Andreia Weiss, em face do Estado de Mato Grosso, que visa à declaração de nulidade do auto de infração n. 210432652 e do termo de embargo n. 210441789, ambos lavrados em virtude de suposto desmate a corte raso de 17,64 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
.

Assevera que, o excesso de prazo na conclusão do processo administrativo não é causa de nulidade do embargo, e o desembargo de área ilegalmente desmatada somente pode ocorrer após a comprovação de prévia regularização, o que inexiste no caso em tela
.

Enfatiza que,
“
não se pode deixar de observar, no caso, que toda a argumentação do requerente guarda relação com o mérito da atuação administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração
”
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a paralisar a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
o processo administrativo 372038/2021, instaurado em 16/08/2021, e até o momento sem desfecho (119181372).

Assim, verifica-se que desde a sua instauração, o processo administrativo encontra-se em tramite por mais de 520 dias, muita além do aceitável e ferindo os princípios constitucionais da celeridade e razoabilidade, insculpidos no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal.

[...]

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
DEFERE-SE
o pedido de tutela antecipada de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n° 2104411789 (Id. 119181372, pág. 04) em trâmite perante a SEMA-MT, até o julgamento definitivo da presente demanda
”.

No presente caso, infere-se que, o Processo Administrativo n.
372038/2021, instaurado em 16/08/2021. Perscrutando os autos de origem, não se vislumbra, ao que tudo indica, que o mesmo tenha sido finalizado.

Com efeito, como destacado na decisão liminar,
se levarmos em consideração o tempo em que o presente Processo se encontra tramitando, os indícios se firmam que, a manutenção do termo de embargo
n° 2104411789
poderá acarretar prejuízos irreversíveis à parte Agravada que, como visto dos autos de origem, exerce atividades rurais, na modalidade agricultura familiar.

Nos termos da jurisprudência pátria, temos que:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – MEIO AMBIENTE – TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - POLUIÇÃO – LANÇAMENTO DE EFLUENTES – MORTANDADE DE PEIXES - MEDIDA EXTREMAMENTE GRAVOSA – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS NÃO ULTIMADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo de embargo é medida grave imposta ao particular, inviabilizando, no caso, o uso da área para qualquer atividade. A restrição ao uso da área pelo particular, ainda que esteja substanciada na infração apurada pela autoridade fiscalizadora, deve ser, em prazo razoável, referendada ou não pela autoridade julgadora, de modo que não se mantenha eventual decisão de autoridade fiscalizadora que tenha se baseado, por exemplo, em premissa fática equivocada. 2. Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por ilegal a medida determinada pela SEMA, isso porque evidenciada a ausência de justa causa para a imposição, desde logo, de medida extremamente gravosa antes de ultimados os processos administrativos sancionatórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10066393920208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

“
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS ATOS DECORRENTES. TERMO DE EMBARGO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I O IBAMA, no exercício regular do poder de polícia ambiental, detém, em perfeita sintonia com a tutela cautelar constitucionalmente prevista no art. 225, § 1o, V e respectivo § 3o, da Constituição Federal, atribuições para defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225, caput). II
A demora excessiva e injustificada do Poder Público para a análise do processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei no 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos, a autorizar, na espécie, a suspensão dos efeitos do referido Termo de Embargo até julgamento do citado processo (antecipação de tutela confirmada na sentença)
III O Termo de Embargo/ Interdição deriva da lavratura de Auto de Infração e, em sendo declarada a prescrição deste, todos os atos dele decorrentes também estão prescritos. IV Recurso de apelação interposto pelo IBAMA a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 10003324420174013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 20/07/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 23/07/2020)”

Ressalte-se que, não obstante mantido o levantamento do termo de embargo, nada impede que o órgão ambiental competente realize novas fiscalizações, situação em que pode ser revisto, pelo juízo de origem, seu posicionamento de que ora se recorre.

O que não se pode conceber, pelo menos por ora, é a manutenção de um termo de embargo, que perdura há longos anos, supostamente pela desídia da Administração Pública, em que se está a obstar o uso da propriedade pela Agravada, que faz uso de sua propriedade para economia familiar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024